Tribunal: TJDFT
Processo: 0730601-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730601-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: LEONARDO CIMINI RIBEIRO DECISÃO ERBE INCORPORADORA 077 LTDA e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 103131215, autos originários) proferida no cumprimento provisório de sentença proposto por LEONARDO CIMINI RIBEIRO, que inadmitiu a apólice de seguro garantia apresentada pelas devedoras, in verbis: “1. Deixo de admitir a apólice de seguro garantia juntada pela parte devedora, nos termos da decisão de ID Num. 102081709, em face da expressa discordância do credor. 2. A parte ré registrou ciência do teor da decisão de ID Num. 102081709 em 05/08/2021, e, assim, decorreu em branco o prazo para pagamento espontâneo da obrigação, incidindo, nesses termos, a multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. 3. Não obstante, posto que ainda não foi a parte ré intimada acerca da inadmissão da apólice apresentada, concedo à parte devedora o prazo de cinco dias para juntar aos autos o comprovante de pagamento do débito, observada a memória de cálculos apresentada em ID Num. 103084344.” O efeito suspensivo foi indeferido (id. 29368105). A agravante Erbe Incorporadora 077 Ltda apresentou petição (id. 29890611) em que informa ter realizado depósito em Primeiro Grau, razão pela qual teria havido a perda do objeto do recurso. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo no 0727044-46.2021.8.07.0001), verifica-se que, de fato, no dia 5/10/21, a agravante-devedora Erbe Incorporadora 077 Ltda efetuou depósito de R$ 969.517,81 em conta judicial vinculada ao processo originário (ids. 105046239 e 105510266). Frise-se que o valor da dívida por ocasião da instauração do cumprimento de sentença era de R$ 764.908,55, de acordo com os cálculos apresentados pelo agravado-credor (ids. 99219205 e 99217788). O Juízo a quo, então, determinou a expedição de alvará, em favor da devedora-pagadora para levantamento dos valores bloqueados via Sisbajud (id. 105610685, autos originários), ordem cumprida em 11/10/21 (id. 105610685). Nesse contexto, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora